Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, diante do não cumprimento de determinações de emenda à petição inicial, por ausência de memória de cálculo. A embargante alega omissão quanto à sua dificuldade para obtenção dos documentos indispensáveis à confecção da memória, em poder do Banco do Brasil, e requer a reabertura do prazo para juntada dos documentos, além da expedição de ofício à instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou erro material no acórdão quanto à dificuldade da embargante em obter documentos essenciais à memória de cálculo; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para reabrir prazo e determinar diligências probatórias, diante da pretensão de rediscussão do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa, voltada apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. A alegada omissão quanto à dificuldade da parte em obter os documentos foi devidamente analisada no acórdão embargado, que abordou a essencialidade da memória de cálculo e a obrigação legal do exequente de instruir corretamente a inicial.
5. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem identificação de omissão, contradição ou erro material, caracterizando tentativa indevida de reapreciação do mérito.
6. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos dispositivos legais e constitucionais apontados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados, suprindo eventual exigência para interposição de recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão impugnado já enfrentou expressamente os fundamentos relevantes da controvérsia.
3. O prequestionamento é atendido mesmo com a rejeição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, parágrafo único, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, 0011650-34.2017.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06/06/2024, DJE 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 0736065-78.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05/06/2024, DJE 19/06/2024; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, DJe 2017.